Tribunal: TJDFT
Processo: 0021273-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. EMPRESARIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTANTES COMERCIAIS. NECESSIDADE. CONTRATO DE AGÊNCIA. OPERADORA DE TELEFONIA. RESOLUÇÃO. PROPONENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMISSÕES NÃO PAGAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a ausência de registro do representante comercial no Conselho Regional de Representantes Comerciais respectivo acarreta o afastamento do regime jurídico estabelecido pela Lei no 4.886/1965.
2. A elucidação do conteúdo da declaração de vontade existente no instrumento negocial se afigura necessária nas situações em que as partes contratantes divergem a respeito do teor das respectivas cláusulas contratuais, pois a diversidade de entendimentos a respeito da dimensão obrigacional do vínculo de atribuição constituído entre as partes interfere na operatividade do negócio jurídico. 2.1. Nesse sentido, a atividade hermenêutica desempenhada pelo Juiz ao apreciar o texto do contrato consiste no correto dimensionamento das obrigações atribuídas às partes contratantes diante da respectiva autonomia negocial, ou seja, no delineamento do próprio contexto do negócio. 2.3. Para dimensionar corretamente o esforço de cognição a respeito da extensão e dos limites da intencionalidade das partes na celebração do negócio jurídico bilateral, como é o caso dos autos, o esforço inicial hermenêutico deve consistir na determinação de sua “base objetiva”. 2.4. A resposta estatal ao exercício de pretensão dirigida à obtenção de provimento jurisdicional efetivo deve ser procedida a partir da análise da base objetiva do negócio, justamente para resguardar o resultado pragmático, igualmente objetivo, vislumbrado pelas atividades empresariais em jogo.
3. A interpretação dos contratos empresariais, além da busca da afirmação de suas funcionalidades jurídica, econômica e política, deve observar também o dever geral de boa-fé entre as partes contratantes, bem como a declaração da vontade exteriorizada pelos negociantes, devendo estar conectada, ainda, aos demais dados que compõem sua base objetiva, mesmo que em detrimento do sentido literal da linguagem, nos termos dos artigos 112 e 113, ambos do Código Civil.
4. A despeito do nomen iurius atribuído ao instrumento pelas partes negociantes o negócio jurídico em exame se ajusta aos requisitos legalmente estabelecidos para o contrato de agência (art. 710 do Código Civil), e não de distribuição.
5. No presente caso a conduta da proponente afetou o equilíbrio negocial, inviabilizando a subsistência do negócio jurídico, que se tornou nitidamente antieconômico. 5.1. Nesse contexto, a proponente deverá, além de restituir o valor das comissões não pagas ao agente, ser responsabilizada pela resolução do negócio jurídico.
6. A cláusula penal estipulada unicamente em desfavor do agente poderá ser também aplicada em desfavor da proponente, em virtude do necessário reestabelecimento do equilíbrio contratual, servindo, inclusive, como parâmetro para o dimensionamento da indenização referida no art. 715 do Código Civil.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.